Tribunal: STF
Processo: Rcl 58954
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DESRESPEITO À DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.287.474, PELA QUAL RECONHECIDA A IMPRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO NO CASO EXAMINADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela União, em 5.4.2023, contra decisão proferida pelo juízo da Primeira Vara Federal de São Miguel do Oeste da Seção Judiciária de Santa Catarina no Processo n. 5002683-78.2017.4.04.7210, pela qual teria sido desrespeitada a decisão proferida na Recurso Extraordinário n. 1.287.474, de minha relatoria.



O caso



    2. Em 2.10.2020, dei provimento ao Recurso Extraordinário n. 1.287.474, interposto pela União contra decisão proferida pela Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região para assentar a aplicação ao caso da jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal sobre a matéria, declarando ser imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental (doc. 7).



    Contra essa decisão, Jeferson Angelo Tondo interpôs agravo regimental, alegando que “a discussão não recai sobre ser, ou não, prescritível o dano ambiental, na medida em que o caso não trata de reparação por dano ambiental. Aliás, a própria inicial da ação deixa clara a natureza estritamente patrimonial do ressarcimento pretendido (…), o que está em discussão aqui é estritamente o ressarcimento pela extração de bem mineral, hipótese distinta do ressarcimento por dano ambiental, pelo que absolutamente inaplicável o Tema 999” (fl. 2, doc. 8). 



    Na Sessão Virtual de 30.4.2021 a 11.5.2021, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DANO AMBIENTAL. REPARAÇÃO. IMPRESCRITIBILIDADE. TEMA 999 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (doc. 1).



    Essa decisão transitou em julgado em 8.6.2021 e os autos do Recurso Extraordinário n. 1.287.474 baixaram ao Tribunal Regional Federal da Quarta Região.



    Em 8.3.2023, o juízo da Primeira Vara Federal de São Miguel do Oeste da Seção Judiciária de Santa Catarina aplicou entendimento de prescrição da pretensão da União e julgou extinto o processo:



    “SENTENÇA. 



    I - RELATÓRIO Trata-se de ação sob o procedimento comum movida pela UNIÃO em face de BRITADOR OESTE LTDA e JEFERSON ANGELO TONDO, através da qual pretende a condenação dos réus ao ressarcimento o erário no montante de R$ 2.573.509,00 (dois milhões, quinhentos e setenta e três mil quinhentos e nove reais), pela suposta usurpação de patrimônio mineral da União, decorrente da lavra clandestina de minério (basalto) entre os anos de 2000 a 2008. Citados, os réus apresentaram contestação (evento 10), alegando prescrição da pretensão de ressarcimento. Sustentaram o seguinte: a empresa detinha autorização legal para exercício da lavra, não se tratando de empresa que adentrou em determinada área e iniciou exploração mineral totalmente ao arrepio de controle pelo órgão responsável; não exerceram clandestinamente a atividade de lavra; critério equivocado utilizado pela União para quantificar o montante extraído; a indenização não poderia ser balizada pelo valor de venda do minério, mas, sim, pelo seu valor em estado bruto; o termo inicial dos juros de mora deveria ser a citação, em caso de procedência. Postularam, por fim, a improcedência do pedido. A UNIÃO apresentou réplica e anexou documentos (eventos 15 e 26). A parte ré apresentou manifestação (evento 31). No evento 35, o juízo prolatou decisão de mérito reconhecendo a prescrição e extinguindo o feito, com fulcro no art. 487, II, do CPC. Irresignada, a UNIÃO interpôs apelação (evento 42). Contrarrazões juntada no evento 46. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou provimento ao recurso, ao que foi interposto recurso extraordinário pela UNIÃO. O Supremo Tribunal Federal, por decisão monocrática, deu provimento ao recurso, em observância ao julgamento do Recurso Extraordinário n. 654.833-RG (Tema 999). Com o retorno dos autos, as partes foram intimadas para prosseguimento do feito, tendo os réus requerido a produção de prova oral. A parte ré requereu a substituição de uma das testemunhas arroladas, com o que a União não concordou e, por fim, o juízo indeferiu o pedido. Realizada audiência (evento 110), foram inquiridos na qualidade de informantes: João Tadeu Nagalli, Evandro Antonio Tondo e Adilson Andretta. Alegações finais pela União no evento 114, pelos réus no evento 118. Vieram os autos conclusos para sentença. É o relatório. Decido. 



    II - FUNDAMENTAÇÃO PREJUDICIAL DE MÉRITO Da prescrição Considerando que a prescrição é matéria de ordem pública e não se sujeita à preclusão, passo a análise da tese arguida pelos réus em sede de alegações finais. Registro, inicialmente, que a decisão monocrática do STF que anulou a sentença proferida anteriormente tratou da prescrição sob a perspectiva de reparação civil de dano ambiental, ao passo que recentemente o STJ definiu que a ação de ressarcimento de danos decorrentes da extração ilegal é ilícito civil prescritível. Inicialmente, o juízo prolatou decisão de mérito reconhecendo a prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/32. A UNIÃO interpôs recurso de apelação sob o argumento de que ‘o ato ilícito perpetrado pela parte recorrida não se sujeita aos prazos prescricionais comuns, vez que se trata de ilícito administrativo, ambiental e criminal’ e, posteriormente, interpôs recurso extraordinário quando o TRF4 negou provimento ao seu apelo. O Supremo Tribunal Federal, por decisão monocrática, deu provimento ao recurso, uma vez que o pedido se trataria de reparação civil de dano ambiental e, por isso, imprescritível. Finda a instrução processual, iniciada após o retorno dos autos da instância extraordinária, os réus sustentam que não houve dano ambiental e, portanto, trata-se de ação de natureza estritamente patrimonial, tanto que a indenização pela extração de minério é cobrada mediante ação de procedimento comum e não houve ação penal ou civil pública decorrente dos fatos. Caberia, portanto, a aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto na Ação Popular. Assiste razão aos réus ao destacarem que a controvérsia envolve apenas ilícito civil, sem qualquer correlação com dano ambiental. A extração irregular objeto do feito decorre de suposta irregularidade no título minerário. A empresa ré possuía licença ambiental de operação, mas teria operado sem autorização do DNPM após o vencimento da Licença nº 096/11 em 13/05/2000 até a emissão de nova autorização aos 02/01/2009. Ocorre que em 15/08/2003 foi protocolizado o pedido de requerimento de Pesquisa Mineral numa área de 50,00 ha (englobando os 2,77 ha objeto do pedido de condenação), que foi deferido e ao final, aos 28/1/2016, o DNPM concedeu a Portaria de Lavra nº 15, título definitivo autorizativo para extração no local. Nesse ínterim, a empresa requereu a emissão de guia para extração excepcional ainda no ano de 2007 e depois em 2008 e 2010, sendo-lhe autorizada a retirada de 30.000 toneladas em 8/2010. Ademais, para analisar o pedido de condenação dos réus ao ressarcimento monetário sob o prisma da reparação civil de dano ambiental, a União teria que ter alegado e, ao final da instrução, comprovado a existência i) do dano causado ao meio ambiente; ii) de uma atividade ou omissão degradadora e iii) do nexo causal entre o dano e o fato da atividade degradadora, independentemente da avaliação subjetiva da conduta do agente, com base na teoria do risco integral. Contudo, a petição inicial não refere a existência de dano ambiental tampouco faz referência a qualquer dispositivo constitucional ou legal sobre a responsabilização civil ambiental. Não há prova nos autos de que tenha ocorrido qualquer degradação (nem sequer menção), de modo que é inaplicável o Tema 999. Conforme exposto, a questão restringe-se a suposta irregularidade no título minerário e há controvérsia inclusive se de fato houve a usurpação de patrimônio mineral. Por conta disso, inclusive, tenho que não há ofensa à decisão proferida no âmbito do Supremo Tribunal Federal, que, como já dito, analisou a questão sob a ótica da suposta existência de dano ambiental, o que efetivamente não foi a questão debatida nos autos. Com efeito, está evidenciado nos autos que a pretensão deduzida na lide não envolve a reparação de danos ambientais, mas a simples reposição ao erário da brita de basalto que teria sido extraída pela parte ré sem a devida guia de autorização emitida pelo Poder Público concedente. A própria União reitera ao longo da petição inicial que se trata de ilícito civil administrativo. Para manter coerência com a decisão do STF o juízo seria forçado a analisar toda a questão sob a ótica da ocorrência ou não de dano ambiental, o que, como já dito, sequer foi objeto de argumentação na petição inicial e tampouco foi abordado em toda a fase de instrução. Digno de relevo que o STJ, em recente julgado de 08/11/2022, confirmou o entendimento de que o prazo para cobrança de indenização, pela União, por extração indevida de minério é quinquenal (…). Portanto, a ação movida pelo poder público com o objetivo de buscar ressarcimento de dano ao erário decorrente da extração ilegal de recursos minerais é prescritível. Deve ser aplicado, portanto, o prazo prescricional quinquenal delineado na Lei da Ação Popular (Lei nº 4.717/1965), que se renova a cada novo ato ilícito, e tem como termo inicial, portanto, o próprio ato. Assim, se a suposta exploração desamparada de autorização ocorreu até 2008, forçoso reconhecer a prescrição do direito veiculado quando do ajuizamento da ação aos 08/08/2017. III - DISPOSITIVO ANTE O EXPOSTO, reconheço a PRESCRIÇÃO da pretensão veiculada e JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com base no art. 487, II, do CPC. Condeno a União ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados no percentual mínimo previsto em lei, aplicável sobre o valor da causa” (doc. 3).



    Contra essa decisão, a União ajuíza a presente reclamação.



    3. A reclamante relata que, “devolvidos os autos à origem, em 08/03/2023, o Juízo da 1ª Vara Federal de São Miguel do Oeste da Seção Judiciária de Santa Catarina, em claro desrespeito ao decido pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do RE 1.287.474, novamente declarou ‘a prescrição da pretensão veiculada’ (Doc. 02) e mais uma vez extinguiu o feito com resolução de mérito” (fl. 2, doc. 1).



    Observa que, “no caso dos autos, a decisão reclamada declarou novamente, com o retorno dos autos à origem, a prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário pleiteada nestes autos, apesar de já reconhecida a sua imprescritibilidade por esse Supremo Tribunal Federal, em 16/09/2020, desrespeitando, assim, a autoridade do decidido no Recurso Extraordinário nº 1.287.474” (fl. 4, doc. 1).



    Sustenta que, “ao aplicar a tese firmada no RE 654.833-RG (Tema 999), o Supremo Tribunal Federal, afirmando expressamente se tratar de dano ambiental, deu provimento ao RE 1.287.474 para reconhecer a imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento decorrente de extração irregular de minério, rechaçando as alegações do recorrido de que no caso dos autos tratar-se-ia de ilícito civil (Tema 666)” (fl. 6, doc. 1).



    Salienta que, “devolvidos os autos à origem para que, afastada a prescrição, fosse apreciada a matéria de fundo, o juízo de primeiro grau, acolheu a tese da parte ora reclamada, já alegada e rechaçada pela Suprema Corte no RE 1.287.474, e desqualificou o dano como de natureza ambiental, afirmando tratar-se de mero ilícito civil, razão pela qual seria aplicável o Tema 666 da repercussão geral e não o Tema 999, em sentido diametralmente oposto ao afirmado por esse Supremo Tribunal Federal no caso concreto” (fl. 6, doc. 1).



    Assevera que, “não obstante expressamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal que, no caso concreto, tratar-se-ia de dano ambiental, e que, portanto, não deveria ser aplicado o Tema nº 666 de repercussão geral mas, sim, o Tema 999, o juízo a quo sustentou a impossibilidade de se ‘analisar toda a questão sob a ótica da ocorrência ou não de dano ambiental’, para mais uma vez declarar a prescrição da pretensão pleiteada” (fl. 8, doc. 1).



    Requer “medida liminar inaudita altera pars, com fulcro no art. 989, II, do Código de Processo Civil, para suspender imediatamente os efeitos da decisão reclamada e o Processo nº 5002683-78.2017.4.04.7210” (fl. 13, doc. 1).



    Pede “a procedência do pedido formulado nesta reclamação, de modo que seja anulada a decisão exarada pela 1ª Vara Federal de São Miguel do Oeste da Seção Judiciária de Santa Catarina, nos autos do Processo nº 5002683-78.2017.4.04.7210, para que, em seu lugar, seja proferida outra decisão de acordo com o decidido por esse Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 1.287.474” (fl. 13, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4.  No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao extinguir a ação proposta pela União, de ressarcimento ao erário decorrente de dano ambiental, o juízo da Primeira Vara Federal de São Miguel do Oeste da Seção Judiciária de Santa Catarina teria contrariado o que decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.287.474, de minha relatoria.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente.



    7. No Recurso Extraordinário n. 1.287.474, de minha relatoria, este Supremo Tribunal assentou:



    “2. A matéria tratada neste recurso não guarda identidade com o Tema 666 da repercussão geral. Naquele paradigma, discute-se a prescritibilidade em ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil; neste, imprescritibilidade em ação de reparação decorrente de danos ambientais. 



    3. Como assentado na decisão agravada, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 654.833 (Tema 999 da repercussão geral), Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal Federal assentou a tese de ser “imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental” (doc. 8).



    Afastada a prescrição declarada pelas instâncias ordinárias no Supremo Tribunal Federal e devolvido o Recurso Extraordinário n. 1.287.474 para prosseguimento do feito, o juízo da Primeira Vara Federal de São Miguel do Oeste da Seção Judiciária de Santa Catarina extinguiu o processo novamente, aos seguintes fundamentos:



    “Considerando que a prescrição é matéria de ordem pública e não se sujeita à preclusão, passo a análise da tese arguida pelos réus em sede de alegações finais. Registro, inicialmente, que a decisão monocrática do STF que anulou a sentença proferida anteriormente tratou da prescrição sob a perspectiva de reparação civil de dano ambiental, ao passo que recentemente o STJ definiu que a ação de ressarcimento de danos decorrentes da extração ilegal é ilícito civil prescritível. (…)



    Finda a instrução processual, iniciada após o retorno dos autos da instância extraordinária, os réus sustentam que não houve dano ambiental e, portanto, trata-se de ação de natureza estritamente patrimonial, tanto que a indenização pela extração de minério é cobrada mediante ação de procedimento comum e não houve ação penal ou civil pública decorrente dos fatos. Caberia, portanto, a aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto na Ação Popular.



    Assiste razão aos réus ao destacarem que a controvérsia envolve apenas ilícito civil, sem qualquer correlação com dano ambiental.



    A extração irregular objeto do feito decorre de suposta irregularidade no título minerário. A empresa ré possuía licença ambiental de operação, mas teria operado sem autorização do DNPM após o vencimento da Licença nº 096/11 em 13/05/2000 até a emissão de nova autorização aos 02/01/2009. Ocorre que em 15/08/2003 foi protocolizado o pedido de requerimento de Pesquisa Mineral numa área de 50,00 ha (englobando os 2,77 ha objeto do pedido de condenação), que foi deferido e ao final, aos 28/1/2016, o DNPM concedeu a Portaria de Lavra nº 15, título definitivo autorizativo para extração no local. Nesse ínterim, a empresa requereu a emissão de guia para extração excepcional ainda no ano de 2007 e depois em 2008 e 2010, sendo-lhe autorizada a retirada de 30.000 toneladas em 8/2010.



      Ademais, para analisar o pedido de condenação dos réus ao ressarcimento monetário sob o prisma da reparação civil de dano ambiental, a União teria que ter alegado e, ao final da instrução, comprovado a existência i) do dano causado ao meio ambiente; ii) de uma atividade ou omissão degradadora e iii) do nexo causal entre o dano e o fato da atividade degradadora, independentemente da avaliação subjetiva da conduta do agente, com base na teoria do risco integral.



    Contudo, a petição inicial não refere a existência de dano ambiental tampouco faz referência a qualquer dispositivo constitucional ou legal sobre a responsabilização civil ambiental. 



    Não há prova nos autos de que tenha ocorrido qualquer degradação (nem sequer menção), de modo que é inaplicável o Tema 999. Conforme exposto, a questão restringe-se a suposta irregularidade no título minerário e há controvérsia inclusive se de fato houve a usurpação de patrimônio mineral. 



    Por conta disso, inclusive, tenho que não há ofensa à decisão proferida no âmbito do Supremo Tribunal Federal, que, como já dito, analisou a questão sob a ótica da suposta existência de dano ambiental, o que efetivamente não foi a questão debatida nos autos. 



    Com efeito, está evidenciado nos autos que a pretensão deduzida na lide não envolve a reparação de danos ambientais, mas a simples reposição ao erário da brita de basalto que teria sido extraída pela parte ré sem a devida guia de autorização emitida pelo Poder Público concedente. 



    A própria União reitera ao longo da petição inicial que se trata de ilícito civil administrativo. 



    Para manter coerência com a decisão do STF o juízo seria forçado a analisar toda a questão sob a ótica da ocorrência ou não de dano ambiental, o que, como já dito, sequer foi objeto de argumentação na petição inicial e tampouco foi abordado em toda a fase de instrução” (fls. 2-4, doc. 3).



    Ao concluir pela prescrição em ação ajuizada pela União, a autoridade reclamada desrespeitou a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.287.474, pela qual reconheceu ser imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental.



    Ressalte-se que no agravo regimental interposto no Recurso Extraordinário n. 1.287.474, os agravantes alegaram que “a discussão não recai sobre ser, ou não, prescritível o dano ambiental, na medida em que o caso não trata de reparação por dano ambiental. Aliás, a própria inicial da ação deixa clara a natureza estritamente patrimonial do ressarcimento pretendido (…), o que está em discussão aqui é estritamente o ressarcimento pela extração de bem mineral, hipótese distinta do ressarcimento por dano ambiental, pelo que absolutamente inaplicável o Tema 999” (fl. 2, doc. 8). 



    Entretanto, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal afastou as alegações dos agravantes e manteve a decisão agravada, nos seguintes termos: “A matéria tratada neste recurso não guarda identidade com o Tema 666 da repercussão geral. Naquele paradigma, discute-se a prescritibilidade em ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil; neste, imprescritibilidade em ação de reparação decorrente de danos ambientais” (fl. 5, doc. 8). 



    A decisão proferida no Recurso Extraordinário n. 1.287.474 produz efeitos e deve ser observada pelo juízo reclamado. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS AGRAVANTES PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM MANDADO DE SEGURANÇA: DESRESPEITO À DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.071.373. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 362.89-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.11.2019). 



    “EMENTA: I. Reclamação: alegação de desrespeito à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal no RE 245.075-8: procedência. 1. Hipótese de mandado de segurança preventivo requerido pelo Sindicato dos Notários e Registradores do Estado de São Paulo - SINOREG-SP, contra a iminência de aposentadoria compulsória, na idade de setenta anos, dos titulares de serventias cartoriais, cuja relação anexada à inicial inclui o nome do reclamante, que, ademais, outorgara procuração ad judicia ao Sindicato. 2. O Supremo Tribunal, em decisão que transitou em julgado, deu provimento, em parte, ao recurso extraordinário interposto pelo Sindicato, para conceder a ordem aos substituídos do recorrente que só completaram setenta anos de idade após a publicação da EC 20/98. 3. Ao cumprimento da decisão, o Juízo reclamado antepôs objeções, que, além de inconsistentes, não poderiam ser suscitadas pelo magistrado de primeiro grau, quando provocado apenas para fazer cumprir mandado de segurança deferido pelo Supremo Tribunal Federal, pois, se procedentes, implicariam a nulidade do julgamento do RE. 4. É manifesto que carece de poder o Juízo de primeiro grau para desconstituir decisão de mérito, emanada e transitada em julgado do Supremo Tribunal ou de qualquer instância a ele superposta. II. Mandado de segurança preventivo: traz implícito o pedido de desconstituição do ato que se quer evitar; consumado o ato após o ajuizamento da ação, a impetração não fica prejudicada. III. Decisão judicial: execução: autoridade competente. A circunstância de as aposentadorias compulsórias terem sido formalizadas por ato do Secretário de Estado dos Negócios da Justiça e da Cidadania, a quem, portanto, caberia desfazê-las, não escusa que o Juízo de origem do processo - que o deveria fazer de ofício - se negasse a expedir o mandado à autoridade competente para cumpri-lo” (Rcl n. 4.190, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJe 2.2.2007).



    8. Pelo exposto, caracterizado o desrespeito ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.287.474, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida como de direito, respeitando-se o julgado deste Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora